Tribunal: TJBA
Processo: 8056805-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056805-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE. DUPILUMABE (DUPIXENT). ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent), na posologia prescrita pelo médico assistente (uma ampola a cada 14 dias), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. A operadora sustenta a ausência de obrigatoriedade na cobertura do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é legítima a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a fornecer medicamento não incluído expressamente no rol da ANS; (ii) definir se a negativa de cobertura do medicamento Dupilumabe (Dupixent), prescrito para tratamento de dermatite atópica grave, é abusiva; e (iii) avaliar a razoabilidade da multa cominatória imposta à operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do Agravo de Instrumento, por sua natureza
secundum eventum litis
, deve ater-se à legalidade da decisão impugnada, à verossimilhança das alegações e ao risco de dano, sendo incabível juízo exauriente de mérito nesta fase.

4. A decisão agravada encontra-se fundamentada em documentação médica idônea, subscrita por especialista, que atesta a gravidade do quadro clínico do autor, sua refratariedade a outros tratamentos e a eficácia comprovada do medicamento prescrito.

5. A jurisprudência pacificada após a edição da Lei nº 14.454/2022 reconhece que o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo ser utilizado como fundamento único para negativa de cobertura, desde que preenchidos os critérios de registro na ANVISA, indicação médica fundamentada e eficácia comprovada, como ocorre no caso concreto.

6. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, especialmente quando presente indicação médica expressa, sendo vedado ao plano de saúde interferir na escolha do tratamento, conforme entendimento do STJ.

7. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se adequada à finalidade coercitiva da medida, não evidenciando, no momento, desproporcionalidade ou excessividade, sendo possível sua revisão futura pelo juízo de origem, caso necessário.

8. Inexistem elementos que demonstrem risco de dano irreparável à operadora em razão da manutenção da decisão, ao passo que a interrupção do tratamento pode comprometer gravemente a saúde do beneficiário, configurando periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8056805-45.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BRADESCO SAUDE S/A
, e, como agravado,
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)